Tribunal: TJSP
Processo: 2041439-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – INTANGIBILIDADE – A existência de indisponibilidade do bem penhorado por ordem de outros juízos não impede sua penhora e mesmo expropriação na presente ação, impondo apenas eventual reserva dos frutos da expropriação judicial para pagamento dos credores preferenciais – A cláusula de usufruto

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA – INTANGIBILIDADE – A existência de indisponibilidade do bem penhorado por ordem de outros juízos não impede sua penhora e mesmo expropriação na presente ação, impondo apenas eventual reserva dos frutos da expropriação judicial para pagamento dos credores preferenciais – A cláusula de usufruto gravada sobre parte dos imóveis penhorados não impede sua expropriação judicial, que fica limitada à nua propriedade do bem, até que o usufruto se resolva – Não há falar em excesso de execução antes da avaliação dos bens penhorados, notadamente quando haverá inegável concurso de credores que exija maior garantia do juízo - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041439-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MONIQUE
MARIA MENEGHETTI, é agravado PRAKOLAR RÓTULOS AUTO-ADESIVOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041439-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 30.342
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041439-59.2020
COMARCA: SÃO PAULO 28a V.C.
AGRAVANTE: MONIQUE MARIA MENEGHETTI
AGRAVADA: PRAKOLAR RÓTULOS AUTO-ADESIVOS S.A.
MM. JUÍZA: Flávia Poyares Miranda
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INSURGÊNCIA
CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO À
PENHORA

INTANGIBILIDADE

A
existência
de
indisponibilidade do bem penhorado por ordem de outros juízos
não impede sua penhora e mesmo expropriação na presente ação,
impondo apenas eventual reserva dos frutos da expropriação
judicial para pagamento dos credores preferenciais A cláusula de
usufruto gravada sobre parte dos imóveis penhorados não impede
sua expropriação judicial, que fica limitada à nua propriedade do
bem, até que o usufruto se resolva Não há falar em excesso de
execução antes da avaliação dos bens penhorados, notadamente
quando haverá inegável concurso de credores que exija maior
garantia do juízo - Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu a impugnação à penhora, ao
fundamento de que não há impedimento da constrição de bem
declarado indisponível em outro juízo, porque tendentes a
obstar a alienação pela devedora, não havendo falar em
excesso de execução, uma vez que a devedora é proprietária de
pequena fração dos bens, que também deverão garantir outras
ações (fls. 53/55).
A agravante, postulando a concessão do efeito
suspensivo, insiste na tese de que a penhora de imóveis
decretado
indisponíveis em
outros
juízos
será
inócua,
notadamente pela existência de outros credores preferenciais,
além de que os bens estão gravados com cláusula de usufruto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041439-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vitalício em nome de terceiros, e há inegável excesso de
execução, na medida em que o valor dos bens penhorados
corresponde a aproximadamente 32 vezes o valor da obrigação
(fls. 01/15).
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado no
efeito devolutivo e com a intimação da agravada para
resposta.
Com a apresentação da contraminuta (fls. xx), o
agravo está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso improcede.
A primeira questão reclamada diz respeito à possibilidade da penhora de bens imóveis decretados
indisponíveis em outros juízos, e que estão gravadas com
hipotecas em diversos graus.
O decreto de indisponibilidade de bens em uma
demanda, isoladamente, não impede sua penhora por outro
juízo, servindo apenas como forma de impedir a venda e
dilapidação do patrimônio do devedor em prejuízo de seus
credores.
Trata-se, pois, de uma medida tendente a obstar
atos de disposição de iniciativa do devedor, prevenindo
contra eventual desvio patrimonial.
A indisponibilidade verificada nos imóveis tem por
objetivo garantir o pagamento de obrigações tributárias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041439-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
trabalhistas, e se ao tempo da alienação judicial dos bens
restar verificado em concurso de credores a preferência de
outros créditos, a renda obtida no juízo será destinada,
preferencialmente aos credores preferenciais, na ordem de
suas respectivas preferências, cujo raciocínio se estende
também às hipotecas vigentes registradas em suas matrículas.
Dessa forma, não se mostra razoável impedir os atos
expropriatórios dos bens da devedora em detrimento de seus
outros credores, porque hora ou outra haverá inexorável
necessidade de se levar os bens à leilão, para liquidação das
dívidas da agravante.
Num outro aspecto levantado, a existência de
cláusula de usufruto não impede a penhora dos bens.
Nesse caso, o que será levado a leilão
extrajudicial é a nua propriedade dos imóveis, e eventuais
arrematantes poderão exercer a posse quando houver a extinção
do usufruto pela morte dos usufrutuários, ou por eventual
anulação judicial da instituição do usufruto.
Finalmente, não há falar em excesso de execução.
Alega a agravante que os imóveis rurais penhorados
perfazem um valor de R$ 8.568.592,12, o que corresponde a
aproximadamente trinta e duas vezes o valor da execução, em
torno de R$ 263.193,89.
O excesso de penhora que autoriza a desconstituição
de constrição judicial deve estar consubstanciado em fatos
inequívocos de que a execução já esteja suficientemente
garantida, de modo que eventuais novas constrições se revelem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041439-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
manifestamente excessivas. Não é o caso dos autos.
Ainda não houve a avaliação dos imóveis constritos,
cujo ato oficial é essencial à avaliação da suficiência ou
excesso da penhora.
Além disso, a análise das matrículas de fls.
513/548, dos autos de origem, revela que os imóveis estão
gravados com diversas hipotecas de diversos graus, além de
contar com indisponibilidades fiscais e trabalhistas, que
poderão resultar em preferência sobre a dívida exequenda, em
ordem a que, pagas todas as obrigações preferenciais, o que
disso exceder poderá ser usado para pagamento da obrigação
exequenda.
E nem se diga que a agravante é proprietária de
apenas uma pequena quota-parte do domínio dos imóveis, porque
na forma do art. 843 do Código de Processo Civil, a parte
pertencente a terceiros recairá sobre o produto da arrematação.
Portanto, mostra-se prematura a declaração de
excesso de execução, que poderá ser devidamente sopesada
depois da necessária avaliação dos bens, em cotejo com o
valor das preferências creditórias a serem pagas.
É o quanto basta para que a r. decisão agravada
permaneça intangível.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041439-59.2020.8.26.0000 -Voto no
6
RELATOR